Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO DE CANDIDATA COMO PCD. NOME DO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. MERA CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Erro material é aquele entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (CPC, art. 494, I).
2.1. O equívoco quanto à parte da nomenclatura do cargo público para o qual se inscreveu a parte impetrante configura erro material e a sua correção é medida que se impõe.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PROVIDOS E ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.